Tribunal: TJES
Processo: 5002213-34.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-34.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MARA VALADAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) ANTERIOR À EC Nº 103/2019. LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 1.480/90) QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. TEMA 1150 DO STF. LEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. DEVER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO NO CARGO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação intitulada "Reclamação Trabalhista", com pedido de tutela antecipada, proposta por
VANIA MARA VALADÃO
em face do
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que determinou seu desligamento, sob o fundamento de vacância do cargo em decorrência de aposentadoria, e, por consequência, à sua reintegração ao cargo que ocupava, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos e demais vantagens do período de afastamento. A autora afirma ter sido admitida em 07/08/1987, sob o regime celetista, para exercer o cargo de Copeira. Relata que, em 12/09/2017, obteve aposentadoria por tempo de contribuição perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo permanecido em atividade normalmente. Narra que, em 27/12/2022, foi comunicada acerca da rescisão do contrato de trabalho por vacância do cargo em decorrência da aposentadoria, expedida após a instauração de processo administrativo, e que cumpriu aviso prévio de 90 (noventa) dias, sendo desligada em 09/04/2023, por ato administrativo que invocou a referida emenda constitucional, os arts. 37, §14º, 201, §16º, da Constituição Federal e o Estatuto do Funcionalismo Público. Sustenta a ilegalidade do ato demissional, ao argumento de que a EC nº 103/2019, que incluiu o §14 ao art. 37 da CF/88, não se aplica ao seu caso, pois a aposentadoria foi concedida antes de sua vigência, atraindo a proteção do art. 6º da própria emenda, bem como do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (ato jurídico perfeito e direito adquirido). Fundamenta o pedido, ainda, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606 da Repercussão Geral (RE 655283), segundo a qual “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, salvo para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019”.

(2). O juízo de origem julgou
improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

(3). A Recorrente insurge-se contra a sentença alegando que seu vínculo é puramente celetista e que não houve "transmudação automática" para o regime estatutário, pois nunca prestou concurso público para tal fim. Defende que a Lei Municipal nº 1.480/90 não lhe seria aplicável e que a rescisão sem justa causa seria ilegal por afrontar o direito adquirido e o Tema 606 do STF. Alegou, ainda, nulidade no processo administrativo por falta de contraditório prévio à decisão de vacância.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5) A tese recursal de que o vínculo celetista impediria a aplicação do Estatuto Municipal não subsiste. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, a partir da Constituição de 1988, os entes federados foram compelidos a instituir regime jurídico único, e a servidora, ao permanecer na administração direta, sujeitou-se às normas de organização administrativa local

(6). A aplicação do
Tema 1150 do STF
ao caso é cogente. O Supremo Tribunal Federal fixou que: "Havendo lei local estabelecendo a aposentadoria como causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, se manter no mesmo cargo ou ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)."

(7). A Lei Municipal nº 1.480/90 é clara ao listar a aposentadoria como causa de vacância em seu art. 39, inciso III. Portanto, o ato de desligamento ocorrido em 2022 nada mais foi do que o exercício do dever de autotutela da Administração para regularizar uma situação que afrontava a lei local e o preceito constitucional do concurso público (art. 37, II, CF).

(8). Quanto à alegada nulidade do processo administrativo, consta nos autos que a servidora foi notificada e pôde exercer o contraditório, conforme ID 53864586 mencionado na sentença. Dessa forma, a sentença recorrida analisou com precisão o conjunto fático-probatório e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

(9).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(10). Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)